Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702043-86.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ROLAND MENEZES DOS SANTOS AGRAVADO: VLGI INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JORGE ROLAND MENEZES DOS SANTOS em face de VLG INVESTIMENTOS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. – EPP e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 80361217, mantida pela decisão de ID 80361219), que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais n. 0739763-21.2025.8.07.0001, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, fixou a distribuição prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, delimitou o ponto controvertido e declarou o feito saneado, determinando o julgamento antecipado da lide. Confira-se a decisão agravada: Versam os autos sobre ação de conhecimento, sob o procedimento comum, ajuizada por JORGE ROLAND MENEZES DOS SANTOS em desfavor de VLG INVESTIMENTOS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. - EPP e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., partes qualificadas, em que se formula pedido voltado à condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais que o autor alega ter suportado em virtude de operação de investimento financeiro, além de reparação por danos morais. A parte autora deduz, em adição, requerimento tendente à aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova. A exordial foi instruída com os documentos de id. 244412827/244416782. Em id. 244423489, admitido o processamento da inicial, restou determinada a citação dos requeridos. Citados, os requeridos XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e VLG INVESTIMENTOS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. - EPP apresentaram as contestações e documentos de id. 247125899/247128756 e id. 248537294/248545531, respectivamente. A requerida XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., por meio da sua defesa, arguiu, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial. No mérito, pontuou a inexistência de ao ilícito a permear a sua atuação, não subsistindo o dever de indenizar o autor por quaisquer danos de ordem patrimonial ou imaterial. Por sua vez, o requerido VLG INVESTIMENTOS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. - EPP também sustentou a insubsistência do dever de indenizar, argumentando que eventuais prejuízos ou dissabores que o autor possa ter suportado decorreram dos resgates por ele perpetrados, que não logrou observar às regras próprias do investimento realizado. Réplica ao id. 251442533. Instadas a se manifestarem, as partes não pleitearam a produção de quaisquer acréscimos probatórios (id. 255064379, id. 255574672 e id. 255878954). É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, passo à análise da preliminar suscitada pela requerida XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., voltada ao reconhecimento da inépcia da petição inicial. Nos termos do § 1o do art. 330 do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver pedidos incompatíveis entre si. Nesse sentido, a petição inicial não será inepta quando a parte autora narrar suficientemente os fatos geradores do direito que alega ter, apresentar os fundamentos jurídicos que entende pertinentes para a solução da lide e requerer o provimento jurisdicional adequado para a controvérsia. Ademais, a petição inicial estará em termos se houver uma narrativa lógica e congruente dos fatos, de forma que o réu possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. No presente caso, verifico que a petição inicial atende a todos os requisitos formais do § 1o do art. 330 do CPC. Quanto aos fatos, a parte autora narrou ter auferido prejuízo financeiro em virtude de operação de investimento realizada com a intermediação das requeridas, pois, no seu entender, não lhe foram disponibilizadas as informações pertinentes ao negócio que realizou. Da narrativa, concluiu que tem direito à reparação por danos materiais e morais, discorrendo sobre as normas jurídicas aplicáveis ao caso. Ao final, a parte pediu a condenação de ambas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, deduzindo pedidos certos, determinados e compatíveis entre si. E tudo isso permitiu que a parte requerida exercesse seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Ante o exposto, por verificar que a petição inicial não merece reprimendas, REJEITO a preliminar de inépcia. Não havendo outras preliminares ou questões processuais pendentes, avanço à análise acerca da distribuição do ônus da prova e delimitação do ponto controvertido. Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se caracteriza como uma relação de consumo, na medida em que o autor configura um investidor qualificado (id. 247125909, id. 247128753, id. 247125935, id. 248545523, id. 247128747), eis que detém investimentos superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Entende-se por qualificado o investidor que possua mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em aplicações financeiras ou certificação profissional aprovada pela CVM. Para que o investidor se caracterize como qualificado é necessária a demonstração dos requisitos, de modo que a referida classificação atesta que o investidor detém capacidade de entender e suportar os riscos dos investimentos. Por essa razão, é que os investidores qualificados possuem acesso a produtos que podem ter regras de divulgação de informações mais flexíveis ou riscos mais complexos, diferindo-se do investidor de varejo, a quem o ordenamento jurídico confere a proteção dadas pelo regramento consumerista, por não ter atuação profissional no mercado financeiro e operar menor volume de recursos. Dessa forma, não havendo desequilíbrio processual entre as partes, resta incabível a inversão postulada. Firme nestas razões, INDEFIRO a inversão do ônus da prova na forma pleiteada pelo autor. O ônus da prova seguirá, portanto, o disposto no art. 373, I e II, do CPC, pois não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Da análise de todo o processado, verifico que a controvérsia residiria em se aferir a eventual atuação deficitária das requeridas frente ao autor, investidos qualificado, a lhe acarretar a alegada perda financeira e, se tais fatos, seriam suficientes à lhe causar algum abalo moral, com a violação dos atributos da personalidade inerentes ao requerente, sendo este o ponto controvertido a ser solucionado. Assim, tenho que as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Assinalo, por oportuno, que a despeito de instadas a se manifestarem, as partes não pleitearam a produção de quaisquer acréscimos probatórios. Desse modo, presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, preclusa a decisão, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) a decisão agravada incorreu em erro de enquadramento jurídico ao qualificá-lo como investidor qualificado apenas com base no valor do patrimônio, desconsiderando a exigência cumulativa de autodeclaração escrita prevista na Resolução CVM n. 30/2021; 2) é incontroversa a inexistência de termo de autodeclaração de investidor qualificado, fato não impugnado pelas Agravadas; 3) possui perfil conservador, com hipossuficiência técnica e informacional, circunstância comprovada pelos documentos e diálogos juntados aos autos; 4) a relação jurídica discutida é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a Teoria Finalista; 5) o indeferimento da inversão do ônus da prova violou o art. 6o, inc. VIII, do CDC, bem como os arts. 373, § 1o, e 357 do CPC; 6) houve cerceamento de defesa e risco de julgamento antecipado do mérito sob premissas probatórias equivocadas; 7) a controvérsia não se limita à existência de perda financeira, mas envolve falha no dever de informação e inadequação do produto ofertado ao perfil do investidor; 8) a manutenção da decisão saneadora compromete a correta delimitação dos pontos controvertidos e a regular instrução do feito. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão interlocutória agravada, a fim de impedir a preclusão do saneamento e o prosseguimento do feito com distribuição probatória inadequada. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pelo equívoco no enquadramento do Agravante como investidor qualificado, em afronta à Resolução CVM n. 30/2021, pela inaplicabilidade do afastamento automático do Código de Defesa do Consumidor e pela violação às regras legais e jurisprudenciais relativas à inversão do ônus da prova em relações assimétricas. Sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste na iminente prolação de sentença com base em critérios probatórios inadequados, ocasionando cerceamento de defesa e prejuízo processual irreversível, uma vez que a correção do equívoco apenas em sede recursal futura poderia se tornar inócua. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para, com a reforma da decisão, afastar o enquadramento do Agravante como investidor qualificado, reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, determinar a inversão do ônus da prova em favor do Autor e assegurar a regular instrução do processo. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e é tempestivo. Preparo recolhido (ID 80361328). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico a presença concomitante dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Em regra, não cabe agravo de instrumento em face de decisão saneadora do processo, todavia, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do mesmo diploma processual. O Agravante afirma que a causa expressa de pedir fundou-se no direito à reparação por danos materiais e morais, consubstanciados no valor da perda patrimonial econômica decorrente da falha na prestação dos serviços da Agravada. O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece, a priori, a incumbência das partes em relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inc. I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II). Ocorre que a regra supramencionada é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo art. 373, no qual o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde da controvérsia. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil possui a seguinte redação: [...] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [...] No caso em questão, em que se discute, entre outros pontos, a alegada perda financeira por ausência de informação adequada, não vislumbro nessa análise preliminar, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a justificar o provimento liminar requerido. O pedido de inversão de ônus da prova deve contemplar explicação mínima a respeito da controvérsia que aloja o consumidor na condição de hipossuficiente. Pontue-se, no caso, que o Juízo de origem entendeu que a relação travada nos autos não se configura relação de consumo. Caberia à parte agravante, ao invés de meramente contraditar a decisão e reputá-la ilegal, demonstrar que, de fato, o acervo documental é insuficiente para o julgamento do feito nos termos em que se encontra e deduzir, ao final, de forma clara e objetiva, o contexto fático-jurídico no qual entende existir a necessidade de redistribuição do ônus probatório. Além disso, a alegação de que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste na iminente prolação de sentença com base em critérios probatórios inadequados, ocasionando cerceamento de defesa e prejuízo processual irreversível, é genérica e não demonstra concretamente a urgência exigida pelo art. 300 do CPC. Assim, o risco alegado é hipotético e não atende ao requisito de dano atual e concreto, sendo insuficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo. Pontue-se que a negativa da inversão do ônus da prova não inviabiliza a produção probatória, apenas mantém a distribuição ordinária prevista no art. 373 do CPC, permitindo ao Agravante utilizar meios regulares, como perícia técnica, juntada de documentos e requerimento de informações, não havendo demonstração de que tais medidas sejam impossíveis ou que o processo esteja em risco de inutilidade. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se à análise da tutela requerida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF no 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF no 24.821, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026 12:03:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador